Tribunal: TJBA
Processo: 8220982-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8220982-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.
OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS II.

SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RIFAS ILEGAIS.
LAVAGEM DE DINHEIRO.
VEÍCULO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS DENUNCIADOS.

MODUS OPERANDI
DA ORCRIM.
OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, POR MEIO DE
“LARANJAS”
. RAZOÁVEL DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE MATERIAL DO BEM.

INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Apelação interposta por EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença que indeferiu pedido de restituição da motocicleta Honda CBR 650R, cor vermelha, placa RDJ0I73, apreendida na residência de Califa Fernandes Teixeira, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso da “Operação Falsas Promessas II”, que investiga esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. O Apelante afirma ser o legítimo proprietário do bem, adquirido por consórcio, e alega ausência de vínculo com as práticas delitivas investigadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de motocicleta apreendida em endereço de investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, ante a alegação de propriedade formal por terceiro supostamente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca da propriedade pelo requerente, ausência de interesse da instrução criminal na manutenção da apreensão e inexistência de vínculo do bem com o fato criminoso, conforme arts. 118 e 120 do CPP e art. 91, II, do CP.

4.
Ainda que o Apelante tenha apresentado comprovantes de consórcio em seu nome, a apreensão do bem na
residência
de investigado, associado ao
modus operandi
da organização criminosa — que inclui a utilização de terceiros para ocultação patrimonial — impede o reconhecimento da boa-fé presumida do suposto proprietário.

5.
Os elementos constantes dos autos indicam que Califa Fernandes Teixeira, residente no local da apreensão, é apontado como operador financeiro da ORCRIM, atuando na gestão de recursos e na utilização de laranjas para dissimular a origem e a titularidade de bens ilícitos, inclusive veículos
utilizados nas rifas
.

6.
A simples formalização documental da propriedade não é suficiente para afastar os indícios de que o bem possa constituir instrumento ou proveito de crime, especialmente em contexto investigativo envolvendo lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial estruturada.

7.
O STJ firmou entendimento no sentido de que, em casos envolvendo lavagem de capitais e organização criminosa, a restituição de veículos apreendidos é inviável quando presentes fortes indícios de que estejam vinculados à atividade ilícita, mesmo que registrados em nome de terceiros.

8.
A manutenção da constrição do bem visa resguardar a efetividade da persecução penal e prevenir o esvaziamento de medidas assecuratórias futuras, sendo adequada à gravidade e complexidade da
ação penal
em curso.

9.
O interesse processual na manutenção da apreensão permanece presente enquanto não concluída a instrução penal, mormente diante da possibilidade de decretação de perdimento em caso de condenação, nos termos dos arts. 131 e 133 do CPP e art. 91, II, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A restituição de bem apreendido em investigação por lavagem de dinheiro e organização criminosa exige prova inequívoca de boa-fé e desvinculação do bem em relação à atividade ilícita.

2.
A formal propriedade documental não afasta, por si só, os indícios de que o bem seja instrumento ou proveito do crime, quando apreendido em poder de operador da ORCRIM.

3.
Havendo interesse processual na constrição patrimonial, é legítima a manutenção da apreensão até julgamento final da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, 131 e 133; CP, art. 91, II, "b"; Lei nº 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.10.2023, DJe 09.10.2023; AgRg na Pet n. 15.866/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023, DJe 09.10.2023; AgRg na ReCoAp n. 295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2023, DJe 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8220982-23.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda CBR 650R, cor vermelha, placa RDJ0I73
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01